Tribunal: STF
Processo: ARE 1461136
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO. PENA DEFINITIVA. PENA PROVISÓRIA. 1. sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, mister se faz a soma desta pena ao remanescente da que está em cumprimento, independentemente de trânsito em julgado do recente édito condenatório, vez que inexistente previsão expressa neste sentido. Não há irregularidade oriunda da providência judicial adotada, a qual encontra amparo expresso no artigo 8º da Resolução 113 do CNJ, inclusive servindo como instrumento destinado a adiantar a concessão de benefícios neste âmbito, tais como a progressão e a liberdade condicional, assim resguardando interesses do próprio apenado sobretudo porque já recluso o insurgente. Agravo em Execução Conhecido e Desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, e 5º, incisos XL e LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, inciso III, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Consoante relatado, o agravante insurge-se contra decisão proferida pelo magistrado responsável pela execução penal que, considerando a superveniência de nova condenação, promoveu a unificação das penas a ele impostas, mantendo-o no regime fechado.



    Extrai-se dos autos que o sentenciado possui 03 condenações transitadas em julgado, penas de: 11 (onze) anos de reclusão por homicídio qualificado tentado (0040361-67.2008.8.07.0015); 03 (três) ano de reclusão por tráfico de drogas (0002161-54.2009.8.07.0015); e 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão por disparo de arma de fogo, todas no regime fechado.



    Tem-se, ainda, uma pena pendente de julgamento de recurso neste Tribunal de Justiça, de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, pela prática de homicídio duplamente qualificado, razão pela qual fora proferida decisão que unificou as sanções, definitiva e provisória, de conformidade com o comando inserto no art. 111 da Lei de Execuções Penais.



    Pois bem, para melhor elucidação da controvérsia, vejamos o teor de referida norma:



    (...)



    Como se lê, mormente do parágrafo único, tem-se que com acerto agiu o julgador singular, porquanto sobrevindo nova condenação no curso da execução penal, mister se faz a soma desta pena ao remanescente da que está em cumprimento, independentemente de trânsito em julgado do recente édito condenatório, vez que inexistente previsão expressa neste sentido.



    (...)



    Ademais, inexistente qualquer irregularidade oriunda da providência judicial adotada, a qual encontra amparo expresso no artigo 8º da Resolução 113 do CNJ, inclusive servindo como instrumento destinado a adiantar a concessão de benefícios neste âmbito, tais como a progressão e a liberdade condicional, assim resguardando interesses do próprio apenado sobretudo porque já recluso o insurgente.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente